Tribunal: TJES
Processo: 5004581-09.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004581-09.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ROGERIO DA SILVA ANDRADE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, em suas contrarrazões recursais, o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
arguiu que a apelação cível carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, por isso, entende que o recurso é inadmissível, nos ditames do artigo 1.021, §1º, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Analisando as razões recursais, observo ser possível depreender o porquê do inconformismo do apelante com relação à improcedência da demanda, sobretudo quando elucida os fatos que se sucederam até a indicação, que em sua visão foi errônea, das causas da morte de seu pai. Contudo, não se obtém o mesmo sucesso ao se perquirir quanto a irresignação específica em relação à ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo reconhecida na origem.

O apelante se limitou a indicar que este “não é o entendimento do Egrégio Tribunal do Estado do Espírito Santo”, colacionando precedentes que sequer se assemelham com a causa de pedir da presente lide, sem tecer qualquer argumentação sobre a justificativa de ser aplicável o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos no caso ora em análise.

Logo,
ACOLHO PARCIALMENTE
a presente preliminar para
CONHECER
PARCIALMENTE
do recurso de apelação cível, apenas em relação à improcedência da demanda.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ROGÉRIO DA SILVA ANDRADE
contra a r. sentença do evento 3346725, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, extinguiu o processo, em razão da ilegitimidade passiva, em face do Estado do Espírito Santo, na forma do artigo 485, IV, do CPC, e julgou improcedente o pedido autoral em relação ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da verba em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento 3346727, o apelante alega, resumidamente, que “com a declaração de óbito do hospital elencando erroneamente suspeita de COVID-19, a família foi impedida de realizar o velório e se despedir de seu Sebastião (sic), uma dor que nunca mais será cicatrizada, essa dor foi ainda mais esmagadora com a impossibilidade de se despedir do familiar, tudo isso por erro e omissão, das pessoas elencadas para cuidarem dos que sofrem neste momento de pandemia” (fl. 04).

Para subsidiar a alegação de equívoco do hospital na indicação de suspeita de COVID-19 na declaração de óbito do seu falecido pai, o apelante colacionou boletins médicos, receituários e exames realizados em seu ente querido durante o período em que foi atendido nas unidades de saúde e no hospital.

A documentação elucida que o idoso extinto foi atendido em 18.07.2021, no Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, vindo da UPA “com histórico de síndrome gripal há 4 semanas, ex-fumante, tosse, diarreia e vômito” (evento 3346688). Naquele mesmo dia, o
de cujus
foi submetido a teste rápido para COVID-19, com resultado negativo.

No dia seguinte (19.07.2021) foi realizado novo exame para COVID-19, mas o falecido veio a óbito antes do conhecimento do resultado negativo, que somente foi cadastrado no dia 20.07.2021 (evento 3346701).

A ausência de conhecimento quanto ao resultado do novo exame a que foi submetido o senhor Sebastião Andrade deu ensejo ao atestado de “caso suspeito de COVID-19 (aguardando RT-PCR)” em sua declaração e certidão de óbito (eventos 3346691 e 3346689) como uma das causas da morte, e, por consequência, à restrições ao velório e sepultamento do extinto conforme os usos e costumes de nossa cultura.

De fato, os documentos acostados pelo apelante denotam que, após a morte do paciente, houve a confirmação do resultado negativo para a COVID-19, contudo, até o momento da lavratura da declaração de óbito não havia sido descartada a suspeita de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Tal situação foi narrada no Boletim de Atendimento de Urgência relativo ao dia 19.07.2022 às 17h, quando a técnica de enfermagem discorreu que foi chamada pela assistente social, uma vez que a neta do falecido procurou a unidade a fim de ter ciência do resultado do exame do RT-PCR para prosseguir com o velório do avô, sendo que, ao questionar o laboratório responsável, a profissional da saúde foi informada que somente no dia seguinte seria conhecido o resultado.

Apesar de haver resultado negativo anterior, realizado no dia 18.07.2022, o quadro clínico do paciente demandava a realização de exame complementar, pois, conforme as Diretrizes para diagnóstico e tratamento da COVID-19 expedidas pelo Ministério da Saúde
2
, “considerando as limitações acima, a exclusão do diagnóstico de COVID-19
não deve ser feita apenas por avaliação isolada de resultados dos exames laboratoriais
, pois no caso de um estágio inicial da infecção, falsos negativos são esperados, em razão da ausência ou de baixos níveis dos anticorpos e dos antígenos de SARS-CoV-2 na amostra.
Essa possibilidade justifica a testagem sequencial em pacientes com quadro clínico compatível
”.

No caso dos autos, consoante visto, o paciente apresentava sintomas que configuravam caso suspeito para SARS-CoV-2. Nesse sentido, destaco a Nota Técnica COVID-19 nº 06/2021 – GVES/SESA/ES
3
, que, na mesma linha do Ministério da Saúde
4
, define os casos suspeitos da seguinte forma:

1. DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS:

1.1 CASO SUSPEITO

• DEFINIÇÃO 1:
SÍNDROME GRIPAL (SG): Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por

pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

o EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

o EM IDOSOS: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

o
Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.

• DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 93% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

o EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

o Para efeito de notificação no Sivep-Gripe, devem ser considerados os casos de SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente de hospitalização.

• DEFINIÇÃO 3: Pacientes com anosmia OU ageusia súbita sem relato de outros sintomas prévios. [...]

Diante desse contexto, deve ser mantida irretocável a conclusão contida na sentença primeva de que não houve ato ilícito, ao contrário, “a conduta da equipe médica foi adequada ao contexto dos fatos, já que, a pandemia de COVID-19 se trata de emergência de saúde pública internacional devendo ser adotadas todas as medidas necessárias para prevenir o seu contágio, o que ocorreu no caso em tela visto que, o segundo resultado negativo foi publicado no dia seguinte a declaração de óbito justificando a anotação de ‘suspeita de COVID-19’”.

Aliás, destaca-se que, como apontado na Nota Técnica SESA/GAB/GEDEJ nº 768/2021 (evento 3346709), a médica emitiu a declaração de óbito conforme as informações disponíveis na hora do falecimento, de acordo com os protocolos e diretrizes dos órgãos competentes, sendo que a COVID-19 pode levar a alterações cardiovasculares graves, inclusive Infarto Agudo do Miocárdio, especialmente nos pacientes com doença cardiovascular subjacente.

Em situação análoga a dos autos, já se manifestou a jurisprudência pátria pela inexistência de dano moral indenizável, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANOTAÇÃO DE COVID-19 COMO CAUSA MORTE EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO. RESTRIÇÕES AO VELÓRIO E AO ENTERRO. PANDEMIA. SAÚDE PÚBLICA. PRUDÊNCIA, CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. QUADRO CLÍNICO, EXAMES, ALÉM DE TESTE RÁPIDO POSITIVO PARA COVID-19. PACIENTE FALECIDO ANTES DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDO EXAME RT-PCR. ANOTAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO JUSTIFICADA. RÁPIDA TRAMITAÇÃO DA LIDE. AÇÃO AJUIZADA EM NOVEMBRO/2020, CONTESTADA EM JANEIRO/2021, DILIGENTEMENTE SENTENCIADA EM MAIO/2021, E CONCLUSA AO GABINETE EM JULHO/2021.,RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, que julgou improcedentes o pedido da inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelos autores na busca pela concessão de indenização a título de danos morais. 2. É de conhecimento público e notório que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em janeiro de 2020, Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo Covid-19. Em 11/03/20, aquela agência especializada das Nações Unidas divulgou notícia de que passara a se apresentar a Covid-19 como pandemia. 2.1. Em assim agindo, certificou que a doença infecciosa se disseminara geograficamente em grande escala, atingindo a população de diversos países. Confirmada a propagação da doença a nível mundial, decretou o Governo brasileiro, em 03/02/20, por meio da Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional. 2.2. Assim, desde a identificação dos primeiros casos, o Governo Federal da República Federativa do Brasil e os Governos Estaduais têm tomado medidas administrativas voltadas a atenuar, retardar e, na medida do possível, evitar o avanço da propagação da doença no território regional e nacional. 2.3. Nesse contexto, cuidou o Distrito Federal de promover diversas medidas, entre as quais a edição do Decreto nº 40.583 de 1º/04/20, que revogou Decreto Distrital nº 40.550/20 e dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. 2.4. Por meio desse instrumento legal (Decreto nº 40.583/20), foram suspensas, no território do Distrito Federal, até a data de 03/05/20, as diversas atividades ali relacionadas a fim de evitar aglomeração de pessoas com consequente maior propagação do vírus. Inclusive, após referido Decreto, foram feitas modificações em atendimentos hospitalares e restrições a serem observadas em velórios nos cemitérios locais, tanto para as vítimas de Covid-19, quanto para pessoas falecidas sem contaminação do respectivo vírus. 3. Na hipótese, da análise dos autos, é possível verificar que desde sua segunda admissão no Hospital Regional de Planaltina, o paciente Sr. José Louzeiro, foi tratado como suspeita de estar acometido pela Covid-19, uma vez que apresentava sintomas como: Náuseas, vômitos e insuficiência respiratória aguda. 3.1. Diante disso, a equipe médica, de forma bastante diligente e cuidadosa e sobretudo responsável, isolou o Sr. José em ala específica destinada a pacientes portadores de Covid e seguiu de forma adequada o protocolo de atuação, colhendo o swab naso-orofaringe para RT-PCR do paciente e o encaminhou para o laboratório, na data de 26/06/20. Ocorre que, o resultado do exame só foi liberado em 28/06/20. 3.2. Cabe ressaltar que um resultado Não Detectável para SARS-CoV2 não quer dizer que o paciente não estivesse contaminado pelo novo coronavírus, pois, como vem divulgando a imprensa mundial, testes falsos negativos são possíveis, sendo vários os fatores que podem levar a um resultado negativo em um paciente infectado. Além disso, é ideal que os testes sejam realizados entre o 3º e o 7º dia do aparecimento dos sintomas a fim de aumentar a chance de detecção do RNA viral. 3.3. Destaca-se que o óbito do Sr. José ocorreu no mesmo dia de sua internação, dia 26/06/20, de modo que não se teve tempo para a realização de um segundo exame RT-PCR. E como já mencionado, o resultado de seu PCR só foi liberado em 28/06/20, após seu falecimento. Ou seja, durante os procedimentos de atendimento médico e preparação do corpo para sepultamento, não havia certeza quanto ao paciente estar ou não com Covid-19. Em face da dúvida, foram adotados os protocolos aplicáveis a pessoas infectadas ou com suspeita de infecção. 3.4. É o que se constata do relatório médico de evoluções, o qual indica que, no prontuário do paciente, foram relacionadas todas as doenças relatadas pelos familiares no início do atendimento médico, e os sintomas semelhantes aos da Covid-19. 4. Em junho de 2020, lembrando-se que a pandemia se iniciou em março de 2020, ainda não se tinha um panorama mais completo a respeito do novo coronavírus, seus mecanismos de ação, variantes, hipótese de reinfecção e etc. Havia muitas discussões e ainda pouco consenso. 4.1. A conduta dos médicos mostrou-se prudente, responsável, portanto, correta. Havia sinais e sintomas clínicos de Covid-19, o que justificava ação imediata para tratamento também dessa hipótese diagnóstica. 4.2. Nessas condições e diante do que se tinha não se poderia, razoavelmente, ter exigido conduta diversa do médico que firmou a declaração de óbito. 4.3. O apontamento de Covid-19 como uma das causas da morte do genitor dos autores decorreu do diagnóstico que até então se tinha, decorrente das suspeitas verificadas a partir de seu quadro clínico. 4.4. Além disso, não se pode esquecer que ainda estamos enfrentando essa terrível pandemia, cujo contágio também pode se dar por meio do contato com os corpos de alguém infectado, de modo que, por dever, por precaução, por prudência e por responsabilidade, o médico, diante do cenário que estava à sua frente, acertadamente apontou como causa da morte também Covid-19. 4.5. Contudo, a proteção e preservação da saúde pública impõem tais medidas como forma de prevenir novas infecções e a não dizimação de famílias inteiras a partir da contaminação de um indivíduo, como se observa quase todos os dias nos jornais. 4.6. Portanto, não é possível vislumbrar que tenha o Distrito Federal agido de forma contrária às determinações legais previstas para os casos de pacientes com suspeita de Covid-19. 4.7. Assim, mostrou-se plenamente justificável a anotação de Covid-19 na declaração de óbito do genitor dos requerentes, razão por que não se pode falar em erro indenizável por parte do Distrito Federal. 5. Apelação improvida. (TJDF; APC 07075.48-14.2020.8.07.0018; Ac. 137.3916; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 22/09/2021; Publ. PJe 06/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
mantendo intacta a sentença recorrida.

Na sequência, o apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

Cabe salientar, entretanto, que também deverá ser suspensa a cobrança dos honorários recursais na forma do artigo 98, §3º, do CPC, em razão do apelante estar amparado pelo beneplácito da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Disponível em: <https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202004/14140600-2-ms-diretrizes-covid-v2-9-4.pdf>.

3
Disponível em: <https://saude.es.gov.br/Media/sesa/coronavirus/Notas%20T%C3%A9cnicas/NOTA%20TECNICA%20COVID.19%20N.%2006.21.%20Definicao%20de%20caso%20e%20criterios%20de%20coleta%20Exames.pdf>.

4
Disponível em: <https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202004/14140600-2-ms-diretrizes-covid-v2-9-4.pdf>.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

–
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
ACOLHIDA PARCIALMENTE –
MÉRITO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ANOTAÇÃO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19 NA DECLARAÇÃO DE ÓBITO COMO UMA DAS CAUSAS DA MORTE –
RESTRIÇÕES AO VELÓRIO E
SEPULTAMENTO
DO FAMILIAR
–
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
–
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO

E
DES
PROVIDO
.

1.
Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade:
Analisando as razões recursais, é possível depreender o porquê do inconformismo do apelante com relação à improcedência da demanda, sobretudo quando elucida os fatos que se sucederam até a indicação, que em sua visão foi errônea, das causas da morte de seu pai. Contudo, não se obtém o mesmo sucesso ao se perquirir quanto a irresignação específica em relação à ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo reconhecida na origem. O apelante se limitou a indicar que este “não é o entendimento do Egrégio Tribunal do Estado do Espírito Santo”, colacionando precedentes que sequer se assemelham com a causa de pedir da presente lide, sem tecer qualquer argumentação sobre a justificativa de ser aplicável o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos no caso ora em análise. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido.

2.

Mérito:
De fato, os documentos acostados pelo apelante denotam que, após a morte do paciente, houve a confirmação do resultado negativo para a COVID-19, contudo, até o momento da lavratura da declaração de óbito não havia sido descartada a suspeita de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Apesar de haver resultado negativo anterior, o quadro clínico do paciente demandava a realização de exame complementar, conforme as Diretrizes para diagnóstico e tratamento da COVID-19 expedidas pelo Ministério da Saúde.

3.
No caso dos autos, consoante visto, o paciente apresentava sintomas que configuravam caso suspeito para SARS-CoV-2, nos termos da Nota Técnica COVID-19 nº 06/2021 – GVES/SESA/ES, que, na mesma linha do Ministério da Saúde, define os casos suspeitos.

4.
Diante desse contexto, deve ser mantida irretocável a conclusão contida na sentença primeva de que não houve ato ilícito, ao contrário, “a conduta da equipe médica foi adequada ao contexto dos fatos, já que, a pandemia de COVID-19 se trata de emergência de saúde pública internacional devendo ser adotadas todas as medidas necessárias para prevenir o seu contágio, o que ocorreu no caso em tela visto que, o segundo resultado negativo foi publicado no dia seguinte a declaração de óbito justificando a anotação de ‘suspeita de COVID-19’”.

5.
Aliás, destaca-se que, como apontado na Nota Técnica SESA/GAB/GEDEJ nº 768/2021, a médica emitiu a declaração de óbito conforme as informações disponíveis na hora do falecimento, de acordo com os protocolos e diretrizes dos órgãos competentes, sendo que a COVID-19 pode levar a alterações cardiovasculares graves, inclusive Infarto Agudo do Miocárdio, especialmente nos pacientes com doença cardiovascular subjacente.

6.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, para ACOLHER PARCIALMENTE a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, assim, CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.